Tribunal: TJDFT
Processo: 0714763-97.2022.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRELIMINAR. NULIDADE. AVISO DE MIRANDA. REALIZAÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. MENORIDADE DO COMPARSA. COMPROVADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO EM RAZÃO DO CONCURSO DE AGENTES. ADEQUAÇÃO. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIDA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REGIME. SEMIABERTO. DETRAÇÃO. VEP.

I - Não há qualquer nulidade a ser reconhecida quando se constata que o réu assinou o termo de declarações que prestou na Delegacia, no qual consta expressamente que ele foi cientificado de seu direito de permanecer calado.

II - Ausente o interesse recursal no que concerne ao reconhecimento da menoridade relativa, o apelo deve ser parcialmente conhecido.

No mérito, comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo, mediante a palavra firme da vítima, corroborada pelos depoimentos das testemunhas policiais, colhidos em Juízo, a condenação é medida que se impõe.

III - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra firme e coerente vítima, conta com relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso.

IV - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.

V - O reconhecimento da menoridade para fins penais, exige prova por documento hábil, nos termos do enunciado no 74 da Súmula do STJ. Segundo a jurisprudência assente, a certidão de nascimento ou o documento de identidade não são os únicos documentos aptos para a prova da menoridade, admitindo-se para tal mister, que seja comprovada por outros, desde que dotados de fé pública e tragam a qualificação do menor e indicação de documento oficial de onde foram extraídos os dados.

VI - Comprovada a prática do delito em companhia de um adolescente, configura-se a causa de aumento do concurso de pessoas, que pode ser utilizada para majoração da pena-base, destacada a causa de aumento do emprego de arma branca para a terceira fase.

VII - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, razoável a fixação do regime semiaberto para o início da expiação.

Expedida carta de guia provisória, a detração deverá ser feita pelo d. Juízo da VEP.

VIII - Recurso parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito e na parte conhecida, desprovido.